Tribunal: TJMT
Processo: 1015356-14.2020.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015356-14.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Direito Autoral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO ECAD - CNPJ: 00.474.973/0001-62 (APELANTE), PATRICK ALVES COSTA - CPF: 874.781.531-00 (ADVOGADO), SANTINI RESTAURANTE E DANCETERIA LTDA - ME - CNPJ: 04.227.590/0001-40 (APELADO), RENAN GARCIA BRUSCAGIN - CPF: 040.379.589-37 (ADVOGADO), RODRIGO MOREIRA GOULART - CPF: 032.652.206-99 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITOS AUTORAIS. USO DE OBRAS SEM AUTENZIAÇÃO. COBRANÇA DE PRESTAÇÕES SUCESSIVAS. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação contra sentença que reconheceu a cobrança de direitos autorais por uso de obras musicais em estabelecimento comercial, condenando ao pagamento de parcelas vencidas entre 2017 e 2019. O autor pediu também a condenação em prestações vincendas.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a sentença deixou de analisar pedido expresso de condenação da ré ao pagamento de parcelas vincendas derivadas da utilização continuada de obras musicais, situação que permitiria o exame direto pelo Tribunal, conforme art. 1.013, § 3o, III, do CPC.

III. Razões de decidir

3. O pedido inicial incluiu prestações vencidas e vincendas. A sentença limitou a condenação às parcelas vencidas, sem analisar as demais, configurando vício citra petita.

4. O art. 323 do CPC determina a inclusão das prestações sucessivas no pedido e na condenação enquanto persistir a obrigação.

5. A prova constante dos autos confirma o uso habitual de obras musicais pela ré, o que demonstra a continuidade do fato gerador.

6. A jurisprudência do STJ admite a inserção das prestações vincendas em ações de cobrança de direitos autorais.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso provido.

Tese de julgamento: “
As prestações sucessivas de direitos autorais integram o pedido e a condenação enquanto persistir o uso das obras, conforme art. 323 do CPC.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 141, 492, 1.013, § 3o, III, e 323.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no Ag 1.182.189/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 16.02.2012; STJ, AgRg no AREsp 221.371/RJ, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 24.09.2013; TJMT, N.U 1038235-27.2023.8.11.0003, Rel. Desa. Marilsen Andrade Addario, j. 27.08.2025.

R E L A T Ó R I O

Apelação interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, nos autos da Ação de Cumprimento de Preceito Legal c/c Indenização por Perdas e Danos, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando a requerida ao pagamento de R$ 54.674,28, a título de direitos autorais dos eventos realizados entre 2017 e 2019, com correção monetária pelo INPC desde a data de cada contribuição vencida e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.

O apelante sustenta que, não obstante o julgamento favorável quanto à existência do direito de cobrança e à condenação em parcelas vencidas, a sentença permanece citra petita, pois não apreciou de forma plena o pedido de condenação ao pagamento das parcelas vincendas.

Assinala que, na petição inicial, postulou expressamente a condenação às prestações mensais futuras derivadas da sonorização ambiental e de eventuais eventos, além dos valores atinentes ao período anterior, e que o juízo, ao limitar a condenação às parcelas já discriminadas, restringiu o alcance do pedido.

Invoca o art. 323 do Código de Processo Civil, segundo o qual, nas obrigações de trato sucessivo, as prestações vencidas ao longo da tramitação da causa e as futuras consideram-se incluídas tanto no pedido quanto na condenação. Defende que, uma vez reconhecida a obrigação de pagar direitos autorais pela utilização de obras musicais no estabelecimento da ré, a decisão deve abranger não apenas o passado cobrado nas memórias de cálculo iniciais, mas também as prestações periódicas que surgem durante o curso da demanda, enquanto perdurar o fato gerador.

Alega que o processo já se encontra instruído de forma suficiente para o imediato julgamento da matéria relativa às parcelas vincendas, pois a natureza sucessiva da obrigação está caracterizada, a utilização de obras musicais no estabelecimento restou comprovada e não há necessidade de nova dilação probatória quanto à existência do dever de pagar direitos autorais nas competências futuras.

Requer, assim, a reforma da sentença para explicitar a condenação em prestações sucessivas, compreendendo as parcelas vencidas no curso do processo e as que se vencerem enquanto a empresa demandada continuar a utilizar obras musicais em sua programação comercial, sem necessidade de novo pronunciamento em primeiro grau.

Sem contrarrazões (ID. 325864888).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Na petição inicial, o ECAD relata que, no exercício de suas atribuições, constatou que a empresa requerida, no desenvolvimento de sua atividade empresarial, utiliza de forma habitual obras musicais, lítero-musicais, audiovisuais e fonogramas, por meio de sonorização ambiental em casa de diversão, com equipamentos fonomecânicos destinados à execução e transmissão sonora e audiovisual de composições musicais, sem a devida autorização dos titulares dos direitos.

Afirma também que a ré promoveu quatro eventos específicos, denominados “Show Felipe Araújo”, em 03/06/2017, “Diego e Arnaldo”, em 25/01/2019, “Lauana Prado”, em 26/10/2019, e “Zé Felipe”, em 29/11/2019, ocasiões em que diversas obras musicais teriam sido executadas publicamente sem autorização e sem pagamento da retribuição autoral devida.

O autor sustenta que, em razão dessa utilização desautorizada, a ré passou a dever parcelas mensais a título de direitos autorais, no valor de R$ 823,20, relativas à sonorização do estabelecimento, além de quatro eventos avulsos no montante de R$ 13.960,00, total que alcança R$ 54.674,28, valor atribuído à causa. O pedido inclui não apenas essas quantias, mas também as prestações que vencerem no curso do processo.

A sentença julgou parcialmente procedente a demanda e reconheceu a utilização desautorizada de obras musicais pela ré e a legitimidade do ECAD para a cobrança, bem como condenou a empresa ao pagamento das parcelas vencidas, com correção e juros.

Compulsando os autos, verifica-se que o apelante formulou expressamente em sua petição inicial o pedido de condenação da requerida ao pagamento das parcelas vincendas.

Todavia, ao proferir a sentença, o magistrado de primeiro grau limitou-se a condenar a requerida ao pagamento do valor de R$ 54.674,28, referente aos direitos autorais dos eventos realizados entre 2017 e 2019, sem fazer qualquer menção às parcelas vincendas expressamente pleiteadas pelo autor.

O artigo 141 do Código de Processo Civil estabelece que "
o juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte
". Complementando tal dispositivo, o artigo 492 do mesmo diploma legal dispõe que
"é vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado
".

No caso em análise, o magistrado de primeiro grau, ao deixar de se manifestar sobre o pedido de condenação da requerida ao pagamento das parcelas vincendas, proferiu sentença citra petita, o que autoriza este Tribunal a conhecer diretamente da questão, nos termos do art. 1.013, § 3o, inciso III, do Código de Processo Civil.

O artigo 323 do Código de Processo Civil estabelece que "
na ação que tiver por objeto cumprimento de obrigação em prestações sucessivas, essas serão consideradas incluídas no pedido, independentemente de declaração expressa do autor, e serão incluídas na condenação, enquanto durar a obrigação, se o devedor, no curso do processo, deixar de pagá-las ou de consigná-las
".

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, em ações que envolvem direitos autorais, é possível a inclusão no pedido das parcelas vincendas no curso da ação de cobrança. Nesse sentido:

"PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ECAD. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. INOCORRÊNCIA. REEXAME DE MATÉRIA DE FATO. INCLUSÃO DAS PRESTAÇÕES VINCENDAS. DIREITOS AUTORAIS. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS CAPAZES DE AFASTAR AS CONCLUSÕES DA DECISÃO AGRAVADA. 1. Não verificada a ocorrência de inversão do ônus da prova na hipótese em que o Tribunal de origem determina ao réu demonstração de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. 2. Inviável a análise da pretensão recursal de verificação da insuficiência da prova apresentada pelo autor, por óbice da Súmula 7/STJ. 3. Em direitos autorais, é possível a inclusão no pedido das parcelas vincendas no curso da ação de cobrança. Precedentes. 4. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO." (AgRg no Ag 1182189/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/02/2012, DJe 29/02/2012)

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça também já sedimentou entendimento no sentido de que "
são alcançadas pela execução, transitada em julgado a sentença que determinou a inclusão das verbas que se vencerem no curso do processo, todas as parcelas devidas enquanto durar a obrigação, nos termos do art. 290 do Código de Processo Civil"
(AgRg no AREsp 221.371/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 24/09/2013, DJe 27/09/2013).

Deste E. Tribunal:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE PRECEITO LEGAL C/C PERDAS E DANOS – PROCEDENCIA – ECAD – DIREITOS AUTORAIS – EXECUÇÃO MUSICAL EM ESTABELECIMENTO COMERCIAL SEM AUTORIZAÇÃO – COBRANÇA LEGÍTIMA – FATO GERADOR COMPROVADO – CONFISSÃO DA PARTE SOBRE UTILIZAÇÃO DE TRANSMISSÃO RADIOFÔNICA – SÚMULA 63 DO STJ – DOCUMENTO DE VERIFICAÇÃO – DESNECESSIDADE DE FORMALIDADES ESPECÍFICAS – PRECEDENTES DO STJ – UTILIZAÇÃO CONTÍNUA DESDE NOVEMBRO/2020 – PRESCRIÇÃO TRIENAL RESPEITADA – PARCELAS VINCENDAS – POSSIBILIDADE – ART. 323 DO CPC – RECURSO PROVIDO EM PARTE.

(...)

5. A inclusão de parcelas vincendas na condenação encontra amparo no art. 323 do CPC, sendo medida que atende ao princípio da economia processual, evitando a multiplicação de demandas para a cobrança de prestações oriundas do mesmo fato gerador, devendo se estender até a data da intimação da liminar que determinou a suspensão da execução das obras musicais não autorizadas.

6. Recurso provido em parte.-

(N.U 1038235-27.2023.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/08/2025, Publicado no DJE 27/08/2025

No caso em análise, restou incontroverso que a requerida é usuária permanente de obras musicais protegidas, na condição de casa de diversões, utiliza dessas obras na consecução de suas atividades de forma constante.

Portanto, a condenação deve abranger, além das parcelas vencidas já reconhecidas na sentença, as prestações sucessivas que se venceram no curso da ação e aquelas que se vencerão enquanto a ré continuar a utilizar obras musicais no estabelecimento, nos termos do art. 323 do CPC, apuradas oportunamente em cumprimento de sentença.

Posto isso,
dou provimento
ao recurso, para condenar a requerida ao pagamento das retribuições vincendas, enquanto persistir a prática do ilícito, nos termos do artigo 323 do Código de Processo Civil.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2025